Tribunal: TJMT
Processo: 0012469-71.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012469-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – ENTRADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – AUTORIA DA CONDUTA MAIS GRAVOSA EVIDENCIADA – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – QUANTIDADE DE DROGAS INCONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPÓSITO – RECRUDESCIMENTO EM APENAS TRÊS MESES COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – APELO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, mormente quando a fundada suspeita é visível em razão da desobediência e fuga de indivíduo suspeito para dentro da residência, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

A alegação de mero usuário de drogas mostra-se totalmente dissociada da realidade fático-probatória, sobretudo diante da apreensão de aproximadamente 250g de maconha, na forma de tablete (forma incomum de acondicionamento de drogas por usuários), que era mantida por indivíduo que disse estar desempregado, de modo que tais circunstâncias revelam que a droga apreendida também era destinada à mercancia, pois a condição de usuário, por si só, não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser o agente também traficante, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

A presença de uma única circunstância judicial desfavorável, revelada pela quantidade de drogas apreendidas (art. 42 da Lei Antidrogas) possibilita o aumento da pena-base, de modo que o acréscimo da reprimenda, nessa primeira fase, em apenas três meses, não representa qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Carlos Eduardo Silva dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0012469-71.2020.8.11.0042, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-multa.

Nas inclusas razões recursais (Id. 144236242), a defesa pugna, em caráter preliminar, que seja declarada a nulidade processual, concernente à alegada violação ao domicílio do apelante, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram em sua residência, sem justa causa, e desprovidos de qualquer tipo de autorização.

No mérito, pede a desclassificação da conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que é mero usuário de drogas, e apenas comprou quantidade maior da substância para não precisar se deslocar com frequência aos locais de venda da droga.

Alternativamente, almeja a redução da pena-base, por entender que o acréscimo de três meses é exorbitante, violando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 144236246), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 146214166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Carlos Eduardo Silva dos Santos
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que por volta das 23h, do dia 7.4.2020, na rua 35, próximo à esquina com a rua Engenheiro Olício Quintilhano de Oliveira, no bairro Altos da Serra, nesta Capital, ele tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, duas porções de maconha, com massa de 246,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou a denúncia que:

“Na mencionada data, policiais militares realizavam rondas pela Rua Engenheiro Olicio Quintilhano de Oliveira, bairro Altos da Serra, onde avistaram o adolescente Kauã Henrique Brandão Pereira, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em direção à Rua 35. Diante disso, os militares o acompanharam e conseguiram abordá-lo no quintal de uma residência.

No local, havia vários indivíduos, um deles era o denunciado Carlos Eduardo Silva dos Santos, que se apresentou como o proprietário do imóvel. Efetuada a busca pessoal, os policiais militares encontraram com o denunciado a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais). Na sequência, os militares realizaram busca domiciliar, sendo apreendidos, no guarda-roupas do denunciado, 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma) porção da mesma substância psicotrópica, além de 01 (uma) máquina de cartões da marca “Mercado Pago”.

Em seu interrogatório, o denunciado negou a propriedade da droga, afirmando que somente o dinheiro lhe pertencia.”
(Id. 144233046, pp. 120-122).

Inconformado com o édito condenatório,
Carlos Eduardo,
por intermédio da Defensoria Pública,

recorre a este sodalício, com o intuito de ver, preliminarmente, reconhecida a nulidade absoluta das provas obtidas durante a abordagem policial, aos argumentos, em síntese, de que os policiais militares adentraram sua residência sem justa causa, e sem qualquer autorização ou mandado judicial, violando o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que a apreensão das substâncias entorpecentes ocorreu de forma ilegal.

Entretanto, não prosperam seus argumentos.

Como sempre tenho sustentado sobre a matéria, p
olêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime estaria ocorrendo no interior da residência.

No entanto, entendo que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência – que, no caso de tráfico de drogas, é delito permanente –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, na hipótese dos autos, é facilmente vista das declarações dos agentes estatais.

No caso, conforme alegaram os policiais militares Gabriel Rodrigues de Oliveira e Marcos Gustavo Soares de Oliveira, ainda na fase inquisitorial (Id. 144233046, pp. 14-15 e 18-19), eles estavam em patrulhamento, quando, então, o adolescente Kauã Henrique visualizou a viatura e empreende fuga, ignorando as ordens de parada e adentrou no quintal de uma residência. Ato contínuo, fizeram o acompanhamento e adentraram no imóvel, oportunidade em que também encontraram o indivíduo
Carlos Eduardo
, ora apelante, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém, o equipamento estava desligado, e, em seguida, ao procederem buscas pessoais e domiciliar, encontraram com o apelante a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte nove reais) em espécie, e, no quarto, em cima do guarda-roupas, encontraram meio tablete de maconha e outra porção contendo a mesma substância.

Ouvido perante a autoridade policial, o apelante não negou a existência daquela considerável quantidade de drogas no local. Alegou, contudo, que a droga encontrada em sua residência não lhe pertencia e o dinheiro seria proveniente de uma ação judicial que obteve êxito, e foi seu advogado que teria entregue (Id. 144233046).

Assim, tendo em vista a narrativa dos policiais militares a respeito da atitude suspeita do adolescente que empreendeu fuga, desobedecendo as ordens de parada, verifica-se a fundada suspeita de atividade ilícita, o que configura a justa causa para a entrada na residência alheia.

Ademais, a fundada suspeita, aqui no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, pelas provas produzidas, verifica-se que os policiais não adentraram àquele imóvel de modo aleatório.

Portanto, somente por esse prisma, não há falar em violação de domicílio, bem como o encontro dos entorpecentes no imóvel também não representa qualquer violação à propriedade, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Não se pode perder de vista, ainda, o fato de que o apelante foi flagrado na ocasião com o equipamento de monitoração eletrônica desligado, o que aumentou a suspeita de que algo de ilícito poderia estar ocorrendo no local.

Registra-se também, já adentrando superficialmente no mérito, que os policiais militares confirmaram em Juízo, como se deu a entrada na residência do apelante e, na ocasião, constataram várias pessoas no local, que possivelmente estariam fazendo uso de entorpecente, pois havia forte odor de maconha no momento em que adentraram na residência, e como se deu a localização de todo aquele entorpecente no imóvel.

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve abordagem ilegal e tão pouco violação do domicílio, de modo que
rejeito
a preliminar defensiva.

No mérito, também não procede a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva é inquestionável, estando demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão (Id. 144233046, p. 20), laudos periciais – preliminar e definitivo (Id. 144233046, pp. 26-36 e 112-115).

Quanto à autoria delitiva, diante das provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se descabido cogitar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele mero ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.

O apelante, ao ser ouvido na fase judicial, continuou negando a prática do crime de tráfico de drogas, porém, diversamente do que alegou perante a autoridade policial, dessa vez assumiu que a droga era sua, mas era destinada ao seu consumo próprio.

Destaco o conteúdo de seu interrogatório judicial:

“(...) Como é que foi isso, a polícia achou ou não achou essa droga na sua casa? Doutor, foi ao contrário, eles chegaram batendo no portão, bateram no meu portão mas não falou o que que era, e tinha pessoas comigo, era meu irmão, minha namorada na época (...) o amigo do meu irmão e a amiga dela (...) nóis tava lá, nóis tava fumando (...) narguilé, aí bateu no portão e não se identificou quem era (...) a hora que eu fui abrir o portão, a hora que eu abri, era a polícia, entrou pra dentro de casa (...) já colocou eu com a mão na cabeça, aí foi e colocou todo mundo pra fora do portão (...) o menor ele tentou ali, porque a minha casa dava fundo com a casa do menor. E aí? Aí foi que eles entraram pra dentro e fez a busca, eu tinha uma porção de maconha dentro do meu guarda-roupas mas era pro meu uso. E quanto de droga, de maconha que era Carlos? Doutor (inaudível) duzentas e poucas gramas. E o dinheiro era seu também, cento e vinte e nove reais? O dinheiro eu recebi uma ação do Bradesco (...). Perguntas da defesa – (...) Por que você comprou essa quantidade (de droga), por que você não ficou comprando de pouquinho em pouquinho? Porque como eu tava de tornozeleira, doutor, é arriscado demais pra mim sair todo dia em ‘boca de fumo’ pra comprar, aí acabei comprando essa quantidade (...). Em relação os policiais terem entrado na sua casa, você conhece esse menor que foi apreendido? Olha, doutor, conhecer ele, conversar, eu nunca converso, mas ele mora nos fundos da minha casa, passa todo dia lá (...). Esses policiais já tinham prendido vocês antes? Não senhor (...).”
(Transcrição, Id. 144236218, p. 8).

Por outro norte, os policiais militares mantiveram-se coerentes, narrando em Juízo que:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Marcos? Lembro mais ou menos, mas lembro sim. Então conta pra nós o que o senhor se recorda (...)? Então, a gente estava em rondas pelo bairro Altos da Serra, mais ou menos umas vinte e três horas, aí a hora que a gente estava em uma determinada rua, a hora que a gente virou, tinha um, eu vi um suspeito aparentando ser menor, ele ao ver nós ele saiu correndo pra essa casa, aí dentro dessa casa tinha vários indivíduos, aí a gente adentrou e fez a busca, né, pessoal, aí a gente viu quem que era o proprietário da casa, aí ele falou que era ele e aí ele falou que ele era usuário e parece que estava tendo alguma resenha deles lá dentro, aí em busca lá, próximo ao seu guarda-roupas foi lá localizado uma quantia de substância análoga a maconha e acho que cento e vinte e poucos reais também com ele (...). Pra fazer a busca no imóvel, como que foi, ele autorizou a entrada na casa ou vocês já abordaram o menor dentro do imóvel? Não, a gente abordou esse menor, ele saiu correndo lá pra dentro da casa, a gente deu voz pra ele parar, ele não parou, ele entrou pra dentro, aí a gente entrou junto. Perguntas da acusação – Esse dentro da casa é dentro da residência em si ou ali no quintal da casa? (...) essa casa é uma área na frente e logo já é a sala, ele entrou pra dentro da área e já entrou pra dentro da sala, aí a gente já acompanhou e entramos também pra dentro (...). O senhor disse que estava tendo vários indivíduos lá, né? Sim. Eles aparentavam estarem fazendo o uso de entorpecentes ou serem usuários de droga? Sim, tava com um forte cheiro de substância análoga a maconha lá. Então, foi em razão disso que vocês fizeram a busca na residência pra verificar se havia entorpecente escondido? Então, a gente fez essa busca pelo fato desse menor ele não obedecer a ordem nossa e também pelo cheiro. E o acusado também se declarou usuário de droga no momento lá que foi feito a abordagem (...)? Sim, também (...). O senhor já tinha feito a abordagem, já conhecia o acusado? Não. Perguntas da defesa – (...) A sua equipe apurou qual a relação que esse menor tem com o proprietário da casa? Então, esse menor ele falou que estava antes lá na casa, fazendo, tinha bebida alcóolica, eles tavam lá fazendo tipo uma resenha, aí ele já estava lá antes, aí ele tinha saído, aí quando ele viu a gente ele retornou pra lá, saiu correndo pra lá de novo, entrou na casa, mas ele já estava lá antes, falou isso aí pra gente (...). Pra entrar dentro da casa o senhor pediu alguma autorização, foi feito algum pedido ou não? Ele saiu correndo, ele adentrou pelo quintal e em seguida entrou pra dentro da residência, é por isso que a gente entrou lá, porque ele desobedeceu uma ordem legal nossa, aí a gente entrou. O menor foi apreendido dentro da casa, então? Sim (...). Ele apresentou alguma justificativa pela posse do entorpecente ou por que ele estava com esse entorpecente na casa dele? Eu me recordo mais ou menos que ele falou que ele estava guardando pra outro indivíduo, mas ele não quis falar quem era, então ele assumiu que era dele (...).”
(PM Marcos Gustavo Soares de Oliveira – Transcrição, Id. 144236218, pp. 8-9).

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, Gabriel? Sim (...) ratifico o que eu coloquei no Boletim de Ocorrência, a gente estava nesse bairro aí, já estava a noite e numa esquina estava esse menor numa bicicleta e, ao perceber a viatura, ele correu pra essa casa, né, largou a bicicleta, tentou entrar na casa, foi feita a abordagem, na hora que a gente entrou tinha várias pessoas ali naquela parte ali onde foi abordado, gente no fundo, foi meio que dispersando, ali fizemos a abordagem ali em todo mundo, entrevista, tudo, e fizemos a busca na casa, foi localizado essa quantidade de droga no guardaroupas, os materiais da ocorrência. E o senhor lembra se o denunciado, Dudu, assumiu a propriedade, se seria dele ou não? Como é que estava embalado essa droga? Era meio tablete que eu coloquei aí, né doutor, eu não lembro se ele assumiu a propriedade, mas ele era dono do imóvel (...). Pela sua experiência como policial, a quantidade de entorpecente apreendida seria uma quantidade pra uso ou (...) seria bastante droga (...)? Sim, é pra venda, pessoal corta em frações menores e vende cada porção (...) o meio tablete é uma quantidade boa de droga. O senhor já tinha feito a abordagem desse cidadão uma outra vez? Não, nem lembro dele. Perguntas da acusação – (...) Quando vocês fizeram a abordagem na residência, o senhor falou que tinha várias pessoas lá e foram dispersando. Vocês perceberam que estava havendo consumo de droga por ali, se tinha cheiro de entorpecente, alguma coisa? Eu não me recordo (...) acho que tinha resquícios sim, tinha gente com tornozeleira, o bairro ali também é complicado né, e chamou a atenção o fato dessa outra pessoa ter corrido né, ter vazado e tentado entrar nessa casa (...). Esse local onde foi feito a abordagem, o bairro, a rua ali é um lugar sensível com relação a uso e venda de drogas? Sim (...) o bairro, doutor, aquela região é uma região periférica de Cuiabá (...) mas ali é complicado, bastante incidência criminal (...). Perguntas da defesa – (...) O menor que foi apreendido (...) foi encontrado algo de ilícito? Não me recordo, eu constei no Boletim de Ocorrência tudo (...) eu lembro que ele foragiu (...). Como foi feita a entrada nessa casa? Pelo portão, o portão estava entreaberto (...) ele largou a bicicleta e entrou correndo, ele correu e tentou adentrar, o portão estava entreaberto quando a gente abordou ele. Ele tentou entrar ou entrou dentro da casa? Entrou, passou o portão (...). Quando os senhores verificaram quem era o dono da casa, o senhor pediu pra poder fazer uma vistoria dentro da casa ou não, nem foi perguntado isso? Provavelmente sim, não me recordo (...). E o senhor se recorda se ele autorizou? Provavelmente sim (...) mas não me recordo exatamente (...).”
(PM Gabriel Rodrigues de Oliveira – Transcrição, Id. 144236218).

No caso, primeiramente, a versão defensiva de que todo aquele entorpecente era destinado ao consumo pessoal ser desprovida de credibilidade, é também totalmente isolada nos autos, sem apoio em nenhum outro elemento probatório.

Nesse ponto, convém mencionar que a defesa arrolou a genitora do apelante, que foi ouvida como informante na fase judicial, e, por sua vez, nem mesmo soube dizer se o filho era usuário de drogas.

Diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e segura para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, não só porque demonstrada a autoria do delito, mas também porque não há falar em desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Trata-se de apreensão de aproximadamente 250g de maconha. Afirmar que esta vultosa quantidade de droga, inclusive uma parte em forma de tablete, (modo incomum de acondicionamento de drogas por usuários), era apenas para consumo próprio é zombar da capacidade de discernimento dos julgadores.

É de notório conhecimento para quem atua no meio forense, especificamente na área criminal, que, para a confecção de cada “cigarrinho de maconha” é utilizado, em média, um grama da droga, o que equivale dizer que o apelante mantinha em depósito quantidade suficiente para a confecção de aproximadamente duzentos e cinquenta cigarros da droga, cabendo frisar que, comumente, cada cigarro da peste é vendido entre R$ 5,00 a R$ 10,00.

Se não bastasse, convém acrescentar que o apelante, na ocasião em que foi ouvido perante a autoridade policial (Id. 144233046, pp. 44-46), declarou que estava desempregado, o que torna ainda mais intrigante sua versão de que é mero apenas usuário, pois mantinha quantidade de droga de considerável valor financeiro dentro desse malfadado comércio ilícito, sem obter qualquer renda mensal.

Aliás, em relação a quantidade de dinheiro com ele encontrada, o apelante e sua defesa também não trouxeram qualquer prova testemunhal ou documental para tentar dar credibilidade à versão de que o valor era proveniente de recebimento de indenização em ação judicial.

Incabível, diante desse cenário, em que o apelante foi surpreendido com considerável quantidade de maconha – ainda que seja usuário –dissociar que a droga apreendida também era destinada à mercancia, lembrando neste tocante, que a condição de usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser ele traficante, uma vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício, e é ainda mais frequente essa condição quando o indivíduo encontra-se desempregado – como é o caso.

Nesse sentido, d
estaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese
. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

Dessarte, deve a condenação de
Carlos Eduardo Silva dos Santos
,
pelo crime de tráfico de drogas, ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença anexa (Id. 144236218, pp. 1-17).

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à pretendida redução da pena-base. Na realidade, o pleito é um despropósito.

Observa-se da sentença condenatória, que a reprimenda basilar foi majorada em
apenas três meses
, em razão da quantidade de drogas apreendidas. Confira-se:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 246,02g (duzentos e quarenta e seis gramas e dois centigramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal”
(Id. 144236218, p. 13).

A questão é deveras simples e não necessita grandes esforços para compreender que o magistrado foi inclusive benevolente ao recrudescer a pena-base em apenas três meses, pois, dentro da linha intelectiva prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas, e, sobretudo, tendo em vista a considerável quantidade de drogas apreendida, que, embora não seja extravagante, está longe se ser considerada de pouca expressão, a reprimenda poderia ser majorada em 1/6 acima do mínimo legal, ou até mesmo em 1/8 sobre o intervalo do mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Portanto, sem delongas não há falar em desproporcionalidade da pena-base fixada, de modo que não há nenhum reparo a ser feito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Carlos Eduardo Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022